Tribunal: STF
Processo: STP 1127
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INASDF, autarquia em regime especial vinculada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com o intuito de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 070066893.2026.8.07.0018. A referida decisão determinou que o INASDF autorizasse e custeasse tratamento oncológico de alta complexidade consistente em terapia celular CART (axicabtageno ciloleucel – Yescarta).
Contra esse decisum, o Instituto interpôs agravo de instrumento perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em decisão monocrática, o Desembargador Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante. É contra essa decisão que se volta o presente pedido de contracautela.
Segundo o requerente, o autor da ação originária ajuizou demanda de obrigação de fazer em 21 de janeiro de 2026, pleiteando o custeio imediato do referido tratamento, sob a alegação de refratariedade a terapias anteriores. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência com base, essencialmente, em relatório médico particular e em nota técnica do NATJUS. Referida nota técnica descreveu a terapia como inovadora, de altíssimo custo e sujeita a efeitos adversos graves, não apresentando, contudo, conclusão explícita favorável ou desfavorável à sua realização, revelando-se inconclusiva.
Inconformado, o INASDF interpôs agravo de instrumento, no qual sustentou, entre outros fundamentos, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do elevado valor da causa e da complexidade técnica da matéria. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, permanecendo hígida a decisão concessiva da tutela. Posteriormente, em 31 de março de 2026, o juízo de origem determinou o bloqueio imediato das verbas públicas correspondentes ao custo integral do tratamento, medida que foi efetivada em 9 de abril de 2026, com subsequente intimação do Hospital SírioLibanês para início da execução terapêutica.
Na petição de suspensão, o INASDF sustenta, em síntese, que as decisões impugnadas ocasionam grave lesão à ordem jurídica, à ordem administrativa e à economia pública. Quanto à ordem jurídica, argumenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar e julgar demanda cujo valor ultrapassa de forma significativa o limite legal de sessenta salários mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009, destacando tratarse de competência absoluta em razão do valor da causa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.277 da repercussão geral. Acrescenta ser inadequada a tramitação de causa de elevada complexidade técnica pelo rito sumaríssimo, incompatível com a necessidade de produção de prova pericial aprofundada em demandas envolvendo terapias gênicas inovadoras.
Alega, ainda, que a tutela concedida possui caráter satisfativo, implicando o esgotamento do objeto da demanda em fase inicial do processo, sem instrução probatória adequada, sem contraditório efetivo e em ofensa ao princípio do juiz natural. Aduz, também, violação aos parâmetros fixados por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 7.265, que estabeleceu critérios cumulativos rigorosos para a concessão judicial de tratamentos não previstos no rol da ANS, os quais, segundo o requerente, não teriam sido devidamente examinados ou comprovados no caso concreto.
No tocante à ordem administrativa, o INASDF aponta que o bloqueio judicial de valores superiores a dois milhões de reais compromete diretamente a gestão financeira e atuarial da autarquia, afetando sua capacidade de planejamento e a execução de políticas assistenciais voltadas ao conjunto de beneficiários. Pareceres técnicos e atuariais juntados aos autos indicariam a inexistência de superávit financeiro e a presença de déficit patrimonial, concluindo não haver condições de absorção de impacto financeiro dessa magnitude sem comprometimento do equilíbrio do plano de saúde e da segurança assistencial global.
Em relação à economia pública, o requerente assevera que o custeio judicial de tratamento de altíssimo custo, fora do planejamento orçamentário e sem observância dos critérios técnicos exigidos pela jurisprudência do STF, produz efeitos sistêmicos negativos, inclusive com potencial efeito multiplicador, considerando a existência de outros processos em curso envolvendo pedidos idênticos de fornecimento de terapia CART, com valores igualmente elevados. Tal situação, segundo aduz, implicaria desvio de recursos escassos para atender demandas individuais, em prejuízo da coletividade, afrontando os princípios da isonomia, da eficiência administrativa e da sustentabilidade financeira do sistema.
Ressalta, por fim, a existência de perigo de dano reverso, uma vez que a realização do tratamento possui caráter irreversível e definitivo, inviabilizando qualquer recomposição do erário caso a ação originária venha a ser julgada improcedente. Rechaça o entendimento das instâncias ordinárias quanto à possibilidade de posterior ressarcimento pelo beneficiário, por considerálo inviável na prática.
Ao final, o INASDF requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas no processo de origem e no agravo de instrumento, especialmente no que se refere ao bloqueio de valores, com a consequente liberação das quantias já constritas, bem como a confirmação da suspensão até o trânsito em julgado da ação originária, inclusive com eventual extensão dos efeitos da decisão a processos de objeto idêntico.
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No presente caso, impugna-se precisamente a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a liminar concedida em primeiro grau no processo originário Nesse contexto, ainda que a Presidência desta Corte viesse a suspender os efeitos da decisão ora atacada, a situação jurídica do requerente permaneceria inalterada, uma vez que a liminar deferida pelo juízo de origem continuaria plenamente eficaz.
Na realidade, a medida de contracautela busca atingir diretamente a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contudo, contra esse provimento não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para conhecer do pedido de suspensão formulado. Nesse sentido: 
"Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu pedido de suspensão de tutela provisória. 2. A medida de contracautela impugna ato de indeferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra liminar deferida por juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. III. Razões de decidir 4. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender. 5. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. 6. O pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário. Daí se extrai a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a medida de contracautela. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo interno a que se nega provimento." (STP 1072-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12.06.205, grifei).
Demais disso, a medida de contracautela não se presta à discussão de questões jurídicas ou à correção de suposta afronta a precedentes vinculantes do STF, mas apenas à proteção de bens públicos tutelados pela legislação de regência. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a medida suspensiva não substitui os instrumentos processuais próprios previstos na legislação para impugnação de decisões judiciais, sejam elas pela via ordinária ou extraordinária. Assim, o pedido de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, para se promover o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. Nesse sentido: STP 914-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 11.05.2023; STP 791, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2021; e STP 157, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente